Tribunal: TJMT
Processo: 1004357-91.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento Cível n. 1004357-91.2021.8.11.0000
RECORRENTE: MARQUEPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES PLASTICOS LTDA - ME
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por MARQUEPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES PLASTICOS LTDA - ME, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id. 94779483):
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO – ART 8o DA LEF – SÚMULA 414/STJ – ENTENDIMENTO DO STJ NO RECURSO ESPECIAL 1.103.050/BA – SUBMETIDO AO REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS – NULIDADE DO ATO CITATÓRIO – INOCORRÊNCIA – ARTIGO 932, INCISO IV, ALÍNEAS ‘A’ E ‘B’, DO CPC – RECURSO MONOCRATICAMENTE DESPROVIDO – MANTIDA – RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Nos termos do art. 8o, da Lei 6.830/1980, e da Súmula n. 414 do STJ, bem assim, do entendimento do STJ, no Recurso Especial 1.103.050/BA, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por oficial de justiça.
Constatado, no caso concreto, que o Juízo singular somente determinou a citação por edital após as tentativas frustradas do ato, pelo correio e por oficial de justiça, não há falar, na hipótese, na nulidade daquela citação editalícia.
(TJMT – Primeira Câmara de Direito Público – n. 1004357-91.2021.8.11.0000, Relator: DES. MARCIO VIDAL, j. em 09/08/2021).
A parte recorrente alega violação aos artigos 239, 256 e 280, todos do CPC, bem como ao art. 8o da Lei n. 6.830/80, sob o fundamento de que a citação por edital ocorreu sem que fossem esgotadas todas as possibilidades de localização da parte recorrente.
Recurso tempestivo (id. 100991958).
Contrarrazões em id. 104923972.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
No caso, discutem a parte recorrente a nulidade da citação por edital realizada nestes autos, por violação ao artigo 239, 256 e 280, todos do CPC, bem como ao art. 8o da Lei n. 6.830/80, sob a alegação de que a citação por edital constitui medida excepcional que só deverá ser tomada, caso se esgotem todas as outras possibilidades de localização do réu.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual se faz necessária a sua aplicação no caso.
No julgamento do recurso paradigma (REsp n. 1.103.050/BA, Tema 102) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”, conforme transcrição da ementa:
“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). LEI 6830/80, ART. 8o.
1. Segundo o art. 8o da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal,, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. Precedentes de ambas as Turmas do STJ.
2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.” (REsp 1103050/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 06/04/2009)
Por sua vez, o órgão fracionário deste Tribunal, entendeu, in verbis:
Como se vê, da exegese do supracitado artigo, a citação por edital, no âmbito da execução fiscal, é possível depois de esgotados os outros meios de citação lá previstos, quais sejam, pelo correio e por oficial de justiça.
Logo, frustradas as tentativas de citação do Executado, por meio do correio e por oficial de justiça, está autorizada, pela LEF, a citação por edital.
Tem-se, in casu, a aplicação do princípio da unidade e da coerência, que, diante de um conflito de normas, de natureza geral com a especial, há de prevalecer esta última.
Nesse sentido, embora o Código de Processo Civil de 2015 estabeleça, no seu artigo 256, § 3o, que o réu será considerado em local ignorado, ou incerto, se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive, mediante requisição, pelo juízo, de informações sobre seu endereço, nos cadastros de órgãos públicos, ou de concessionárias de serviços públicos, para fins de legitimar a citação por edital, essa regra não afasta, tampouco substitui, a previsão do artigo 8o, inciso III, da Lei de Execução Fiscal, ao dispor que, “se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital”.
De fato, isso decorre do que estabelece o artigo 2o, § 2o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, no sentido de que “a lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga, nem modifica, a lei anterior”, que tipifica o brocardo lex specialis derogat legi generali.
(...)
Neste contexto, e constatado, no caso concreto, que o Juízo singular somente determinou a citação por edital (id. 29211771), após as tentativas frustradas do ato, pelo correio (id. n. 17729653, do feito de origem) e por oficial de justiça (id. n. 24695671), não há falar, na hipótese, na nulidade daquela citação, tampouco em limitação ao contraditório e a ampla defesa.
De outro giro, despropositado o argumento do Agravante de que “havia nos autos endereço específico trazido pela própria Exequente, que não fora objeto de qualquer tentativa citatória”, porquanto o mencionado endereço é o mesmo daquele constante da petição inicial, como se observa dos docs. acostados.
Assim, extrai-se que se afigura correta a decisão proferida por este Relator que desproveu, monocraticamente, o Recurso de Agravo de Instrumento n. 1004357-91.2021.8.11.0000, e, consequentemente, não reconheceu a nulidade da citação por edital do Agravante, tampouco determinou, por esse motivo, a suspensão da Execução Fiscal n. 1011734-12.2018.8.11.0003.
Logo, no caso houve tentativas de citação antes de realizar a citação por meio do edital, por “AR” que restou infrutífera e a segunda por meio do oficial de justiça que também restou infrutífera.
Diante disso, em análise ao acórdão recorrido, observa-se que este está em conformidade com a orientação do STJ, uma vez que, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que, em sede de executivo fiscal, a citação por edital é válida quando exauridas todas as possibilidades de citação do executado, isto é, a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça, em conformidade com a orientação paradigma estampada no Tema 102.
Ressalta-se, ainda, que no julgamento do referido tema restou consignado que a citação por edital somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça, não colocando como requisito para sua realização que seja realizada buscas em órgãos junto aos serviços públicos ou outros meios de localização.
Frente a isso, conforme disposição do art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC, é o caso de se negar seguimento ao recurso diante da sistemática de precedentes qualificados.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, I, “b” (sistemática de precedentes qualificados – Tema 102), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça